Tribunal: STF
Processo: RE 1266050
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MOTORISTA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROVENTOS INTEGRAIS ADMISSIBILIDADE PERDA AUDITIVA BILATERAL MOLÉSTIA PROFISSIONAL NEXO DE CAUSALIDADE. 
    1. Os servidores públicos serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Inteligência da Lei Municipal nº 6.145/2011.
    2. Laudo médico pericial que constatou ser o autor portador de perda auditiva bilateral severa, que o incapacita totalmente para o trabalho, decorrente das funções por ele exercidas. Nexo de causalidade comprovado.
    3. Não sendo líquida a sentença, a condenação em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, CPC). Pedido procedente. Reexame necessário provido, em parte. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 16). 
    Em juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do RE 656.860 RG/MT (Tema 524), o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do acórdão recorrido, uma vez que o caso dos presentes autos envolve doença profissional e não doença grave, contagiosa ou incurável.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa do art. 40, § 1°, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, no RE 656.860 RG/MT (Tema 524), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu, por unanimidade, as diretrizes para concessão da aposentadoria por invalidez: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 
    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’.
    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.
    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.
    O Tribunal a quo assim se manifestou no acórdão recorrido:
    “O autor não é portador de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Mas como se percebe, a doença incapacitante de que é portador o autor perda auditiva bilateral induzida por ruído (PAIR) CID 10: H 83.3 e CID 10: H 90 foi reconhecida pela perícia médica como moléstia profissional, ou seja, tem nexo de causalidade com as funções por ele exercidas, dando ensejo ao reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Assim sendo, correta a procedência do pedido e a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, aplicáveis, insista-se, se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei (art. 40, § 1º, I, grifei)” (pág. 6, do documento eletrônico 16, grifei).
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais na hipótese de moléstia profissional. 
    Ademais, para divergir da decisão exarada pelo Tribunal a quo quanto à natureza da doença acometida pelo recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgamentos de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público.  Aposentadoria  por  invalidez.  Doença grave.  Proventos integrais.  Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à  aposentadoria  por  invalidez  com  proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 896.710-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 473703 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator